Tribunal: TJBA
Processo: 8019107-10.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019107-10.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª Vara Criminal Alagoinhas Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE ACUSADO DE PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULARIDADE DO FEITO E CONDUÇÃO NA MEDIDA DAS POSSIBILIDADES DO JUÍZO. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. SÚMULA 64/STJ. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO. 1. Paciente preso em flagrante no dia 12 de maio de 2021, tendo em vista que, na referida data, por volta das 22:30h, na companhia do corréu, mototaxista que o transportou até a agência do Banco Itaú para, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com rompimento de obstáculo, subtraírem para si um monitor marca/modelo LG Flatron L1742P, um aparelho telefônico marca/modelo Alcatel Lucent e três máquinas de leitura de cartão magnético marca Itautec da agência do Banco Itaú, tendo sido denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV e 268, todos do CP. 2. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisadas as circunstâncias de cada caso concreto e à luz do princípio da razoabilidade. 3. Conforme noticiam os Informes (Id. 29056330), a denúncia foi recebida em 28/05/2021, e o paciente devidamente citado em 18/08/2021. A Defensoria Pública foi intimada em 04/11/2021, no entanto, apresentou defesa prévia cumulada com pedido de revogação da prisão somente em 13/01/2022, oportunidade em que o pleito foi denegado e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13/07/2022. 4. A despeito de o paciente se encontrar custodiado desde 12/05/2021, a apontada autoridade coatora vem conduzindo o feito de forma adequada e na medida das possibilidades, não deixando transcorrer lapso temporal de inatividade injustificada. Pontue-se que, custodiado em 12/05/2021, a denúncia foi ofertada no dia 25 de maio e recebida no dia 28 do referido mês. Em seguida, o paciente que se encontra custodiado em comarca diversa (Salvador) do distrito da culpa foi citado em 18/08/2021 por meio da Central de Mandados da Comarca de Salvador (Id. 28653758 - p. 71). Desse modo, não se observa delonga processual desarrazoada, mas condizente com as possibilidades do juízo, o qual não conta com juiz titular, além de o feito ter se iniciado no curso das restrições sanitárias provocadas pela pandemia da Covid-19. 5. Ademais, a defesa contribui para a demora, visto que a Defensoria Pública foi intimada em 04/11/2021, no entanto, “só apresentou defesa prévia cumulada com pedido de revogação da prisão” em 13/01/2022, ou seja, decorridos 02 meses da intimação para prática do ato processual, fazendo incidir a Sumula 64/STJ: . 6. Portanto, ainda que a instrução não tenha se iniciado, não se constata a ocorrência de excesso de prazo a ser reconhecido neste momento, considerando, não apenas a contribuição da Defesa do paciente para a demora no trâmite processual, mas principalmente o fato de a audiência de instrução e julgamento está na iminência de se realizar, visto que designada para a data de 13/07/2022. 7. A simples favorabilidade das condições pessoais do Paciente, não implica revogação da prisão preventiva e garantia do benefício da liberdade provisória, se a custódia cautelar é recomendada por outros elementos constantes dos autos. Na hipótese, a custódia cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente voltou a praticar crimes apenas 07 dias após deferido o benefício da liberdade provisória. Prisão reavaliada em mantida em 19/05/2022. 8. Parecer da Procuradoria de Justiça pela concessão do writ. 9. Ordem conhecida e denegada, com recomendação de celeridade no julgamento da ação penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019107-10.2022.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor do paciente WALISSON BONFIM DE SOUZA, contra ato supostamente ilegal praticado nos autos do Processo n° 0700236-49.2021.8.05.0004, em que figura, na qualidade de autoridade coatora, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator.